Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724780-20.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JEFFERSON SOUZA PEREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o processo foi sentenciado, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. O julgamento da causa acarreta inexoravelmente a perda do objeto do presente recurso, na medida em que a sentença substitui a decisão que deferiu a liminar. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MESMO COM O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. PRECEDENTE STJ EAREsp 488.188/SP. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face da decisão que, após o deferimento da antecipação da tutela recursal, não conheceu do agravo de instrumento pela superveniência de sentença que julga procedentes os pedidos da inicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. A antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento não é suficiente para manter o interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão do relator de antecipação da tutela exerce o mesmo efeito da decisão interlocutória do juiz de piso, resultando na caracterização da hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, segundo o qual a sentença que confirma a tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AI 07110329120208070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 22/1/2021)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (AI 07419629220208070000, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas, PJe 26/7/2021)” Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017).” A partir da prolação da sentença, qualquer tutela de urgência deve ser requerida em função do seu conteúdo, na medida em que deixa de ter eficácia processual qualquer decisão interlocutória antecedente, proferida pelo juízo de origem ou em sede recursal. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator